Tribunal: TJDFT
Processo: 0709302-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR MEIO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PROMOVE A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. IPVA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROTESTO E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. A despeito de a sentença transitada em julgado em 2013 ter decretado a resolução do contrato de compra e venda celebrado entre as partes (ID 51184038, pág. 7 e 8), o acervo probatório demonstra que o banco réu não promoveu a transferência de titularidade do veículo perante o DETRAN (ID 51184042, 51184043, 51184044, 51184045), gerando a emissão de certidão de dívida ativa em nome do autor e a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
2. Se o autor promoveu o pagamento da dívida com o objetivo de levantar o protesto e excluir o nome dos cadastros de proteção ao crédito, devida é a restituição do valor pago, tal como determinado na sentença.
3. O protesto indevido e a inscrição irregular nos cadastros de devedores são motivos suficientes para aflorar o dano moral, cujo quantum reparatório (R$ 3.000,00) atende os critérios norteadores da adequada reparação.
4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação.